Tribunal: TJDFT
Processo: 0744360-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. CESSÃO. INCLUSÃO DO CRÉDITO NA SUPERPREFERÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE.
1 – Precatório. Cessão do crédito. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor. A cessão total do crédito em precatório é incompatível com o deferimento do pedido de superpreferência formulado pelo cedente. Indeferido o requerimento de habilitação do cessionário, por questões atinentes à formalidade, o precatório não pode ser executado pelo credor originário até que sejam cumpridas as exigências do juízo da execução.
2 – Recurso conhecido e provido em parte.
wi